Tribunal: TJES
Processo: 5015971-36.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015971-36.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: VANI JOSE DE CARVALHO SILVA 09568716742
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5015971-36.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
VANI JOSE DE CARVALHO SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDES SOCIAIS. INSTAGRAM. DESATIVAÇÃO DE CONTA. REDE SOCIAL UTILIZADA PROFISSIONALMENTE. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a desativação da conta da parte autora na rede social “
Instagram
”. Aduz a parte autora que utiliza sua conta na rede social como meio de divulgação de seu serviço e vendas onlines de sua loja, possuindo aproximadamente 20 mil (vinte mil) seguidores e mais de 300 (trezentas) imagens, mantendo através da mesma contato com seus clientes. Alega que, de forma injustificada, a referida conta foi bloqueada pela ré e, mesmo após tentar resolver o conflito administrativamente, a conta permaneceu desativada. Pede, nestes termos, a reativação da conta no
Instagram
e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a indenizar a autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em relação ao pedido de reativação da conta no
Instagram
, foi julgado procedente o pedido, determinando o restabelecimento da conta no prazo de 24h, sob pena de multa.

(3)
. A parte ré/recorrente, por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, sob a alegação de que a conta da autora no instagram foi bloqueada pelo fato de esta ter violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade”. Aduz, também, que a indisponibilidade da conta não caracteriza o dano moral, uma vez que haveria culpa da autora, motivo pelo qual requer a reforma da sentença com o julgamento de improcedência dos pedidos autorais seja julgado improcedente o pedido autoral, a fim de afastar a condenação a título de dano moral ou, em caso diverso, que haja a minoração do valor.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(6).
A requerida, em suas razões recursais, sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada em virtude de violação aos “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
. No entanto, a ré não comprova o alegado e sequer aponta o episódio que levou ao bloqueio da conta, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Aliás, sobre o ponto específico, é preciso registrar a ausência de demonstração da ré, ora recorrente, no sentido de que teria atuado na conformidade da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em especial quanto à observância dos princípios da proteção da privacidade e dos dados pessoais e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, incisos II, III e VII). Pelo contrário, na medida em que, consoante destacado, não há demonstração de que a parte autora teria violado os “Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade” do
Instagram
, o que, sob tal ótica, configura conduta afrontosa da ré em relação ao estatuído no inciso I, do art. 3º, da Lei 12.965/2014 [
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal
].

(7).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve desativada, de modo injustificado, a sua conta no aplicativo Instagram, ficando privada de acessá-la por considerável período, sem contato, por consequência, com seu trabalho e seus clientes. O caso em si não se trata tão somente de privação de um perfil de rede social, mas do próprio prestígio e confiabilidade que a parte autora gozava perante seu considerável público [aproximadamente 20 mil seguidores e aqueles em potencial], não podendo deixar de ser desconsiderado o fato de que a mesma se valia do perfil para a divulgação do seu trabalho, que consiste em vendas onlines. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.